Tribunal: TJMT
Processo: 1011326-51.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICREDI VALE DO CERRADO – SOLICITAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CONTA PELA PARTE RECLAMANTE – INADIMPLÊNCIA DE MAIS DE 600 DIAS RECONHECIDA PELA PARTE RECLAMANTE – RESGATE DAS COTAS SOCIAIS INSUFICIENTE PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO – BOLETO EMITIDO PARA PAGAR SALDO REMANESCENTE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL - COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO COMPETE A PARTE RECLAMANTE - ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Estatuto Social da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - SICRED Vale do Cerrado dispõe em seu artigo 12, §7o: “As quotas-partes do capital integralizado respondem sempre como garantia pelas obrigações que o associado assumir com a Cooperativa, sendo vedado aliená-las ou dá-las em garantia para outros associados ou terceiros”.
2. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.
3. Cabe a parte reclamante a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Nos autos a parte reclamante não conseguiu demostrar os fatos constitutivos de seu direito. Assim, não ficou demostrado o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseje no dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) por parte da reclamada, conforme documentos [Extrato de Conta Corrente (id. 182027396 destes autos), Extrato de Cota Capital (id. 182027395 destes autos) e Relatório de Cheque Especial (id. 182027393 destes autos)], bem como relatado na sentença atacada, vejamos: “De acordo com os documentos constantes nos autos, a parte Requerente realizou o pagamento do acordo firmado com o Banco Requerido para pagamento dos débitos que estavam em aberto e solicitou o encerramento da conta bancária -id. 112077463. A irresignação da Requerente é em relação ao fato de ter celebrado acordo com o Banco Requerido e posteriormente ter conhecimento de que supostamente este já havia descontado de sua cota o valor da dívida quitado por meio de acordo. Não obstante a irresignação da parte Requerente, cumpre destacar que o Banco Requerido comprovou por meio de extrato bancário que a parte Requerente estava em débito por ter utilizado cheque especial e conta corrente – id. 116965175 e que utilizou o capital integralizado para saldar os débitos, conforme prevê o art. 12, § 7o, do Estatuto Social. Ademais, o acordo firmado com o Banco Requerido foi para saldar o débito que ainda estavam em aberto vez que o valor da cota não foi suficiente para saldar o débito que ainda estava em aberto”.
5. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: “RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO COMPETE A PARTE RECLAMANTE - ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cabe a parte reclamante a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil” (N.U 1027178-52.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023) e “RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO CONTRATUAL CONFIRMADA PELA PARTE RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código Defesa do Consumidor, que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. A parte reclamante não provou os fatos constitutivos de seu direito ao alegar e não provar que está sendo cobrada a maior por uma dívida devida” (N.U 1001201-04.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
10. É como voto.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011326-51.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (RECORRENTE), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (RECORRIDO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023